Tribunal: TJPA
Processo: 0012178-94.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012178-94.2017.8.14.0009

APELANTE: JORGE PEREIRA DA SILVA, MARIA AUGUSTA MELO E SILVA

APELADO: MARIA DA CONSOLACAO CORREA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012178-94.2017.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: JORGE PEREIRA DA SILVA

APELANTE: MARIA AUGUSTA MELO E SILVA

ADVOGADO: EVANDRO MARTIN PANTOJA PEREIRA – OAB/PA 17.262

APELADO: MARIA DA CONSOLAÇÃO CORREA DOS REIS

ADVOGADO: MIGUEL ALMEIDA CUNHA – OAB/PA 26.000

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DECLARAÇÃO DE DÍVIDA SEM LIQUIDEZ E CERTEZA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os embargos à execução e extinguiu ação monitória fundada em declaração de aquisição de imóvel no valor de R$ 450.000,00, alegando-se inadimplemento de parcela final de R$ 100.000,00. A parte embargante sustentou ter quitado integralmente o valor de R$ 350.000,00 conforme contrato formal e comprovantes de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de dívida apresentada pelos apelantes possui os requisitos necessários à formação de título executivo ou se, diante da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Divergência entre os valores constantes no contrato de compra e venda (R$ 357.000,00) e na declaração unilateral de dívida (R$ 450.000,00), sendo esta última não corroborada por documentos aptos à comprovação da obrigação.

4. Documento apresentado não demonstra obrigação certa, líquida e exigível, nem permite juízo de probabilidade suficiente para o procedimento monitório.

5. Existência de cláusula na declaração condicionando a validade do ajuste à elaboração de novo instrumento, a ser avaliado e assinado, evidenciando ausência de vinculação obrigacional imediata.

6. Questão relativa à eventual inadimplência contratual deve ser veiculada por ação de cobrança, com dilação probatória ampla
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de dívida que apresenta divergência de valores em relação ao contrato de origem e depende de posterior formalização não constitui prova escrita apta a embasar ação monitória. 2. A cobrança de suposta diferença de valor em contrato de compra e venda de imóvel deve ser buscada por ação de conhecimento adequada, com instrução probatória compatível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JORGE PEREIRA DA SILVA e MARIA AUGUSTA MELO E SILVA, em face da sentença de ID. 28234990, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou procedente os embargos à execução opostos, extinguindo a demanda executiva.

Na origem, o apelante ajuizou AÇÃO MONITÓRIA, amparada em Declaração de aquisição de imóvel residencial, pelo valor de R$ 450.000,00, onde os autores alegam que são credores da apelada na importância dos R$ 100.000,00 restantes para a quitação do valor total acordado para compra do imóvel negociado entre as partes.

A parte requerida, ora Apelada, interpôs embargos à Execução (id. 28234976), aduzindo, em síntese que, o valor acordado foi devidamente quitado, eis que o valor da compra e venda do imóvel foi de R$ 350.000,00 conforme contrato de compra e venda, sendo pago R$ 108.788,23 através de financiamento feito junta a Caixa Econômica Federal e R$ 241.211,17 com recurso próprio, não havendo mais nenhum valor a ser cobrado pelos Apelantes.

Em sentença de id. 28234989, o Juízo de origem julgou totalmente procedente os embargos à execução, para fins de extinguir a demanda executiva, por entender que os documentos juntados pela parte autora são insuficientes para embasar o pleito monitório.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação no id. 28234991, onde alegam em apertada síntese que na venda do imóvel negociado, ficou um saldo devedor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que deveriam ser pagos em doze parcelas. No entanto, nenhuma das parcelas foi quitada, gerando a confecção da confissão de dívida presente nos autos. Alega ainda que a embargante, ora apelada, não impugnou de forma específica os termos da confissão de dívida que deu origem à ação.

Ao final pugnam pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente os embargos executórios.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 28234999.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à análise da exequibilidade da DECLARAÇÃO, apresentada pelo exequente.

No caso, em que pese a existência da declaração de confissão de dívida, verifico que o mesmo não é suficiente para configurar o reconhecimento de dívida líquida e certa, necessária a ensejar a formação do título executivo. Explico:

Consta no contrato de compra e venda de imóvel, juntado no id. 28234994, que o valor da compra e venda do imóvel é de R$ 357.000,00, sendo R$ 248.007,80 com recursos próprios da compradora e R$ 108.992,20 financiado junto a Caixa Econômica Federal, o que diverge dos valores apontados na declaração apresentada pelos autores.

Não bastasse isso, verifico que na Declaração apresentada pelos Apelantes no id. 28234956 - Pág. 13, consta que: “(...) apresento uma nova proposta que será lavrada, avaliada sobre sua viabilidade e por conseguinte assinada em documento (...)”.

De modo que, o "documento hábil" na ação monitória é uma prova escrita que não é um título executivo, mas que seja suficiente para convencer o juiz sobre a existência de uma dívida, exigindo o pagamento de quantia, a entrega de coisa ou o adimplemento de uma obrigação.

Ocorre que o documento trazido pelos autores não demonstra a obrigação de forma clara e nem permite um juízo de probabilidade sobre o direito dos credores, tendo em vista a divergência de valores e ausência de contrato escrito com valor de R$ 450.000,00.

Destaco que a divergência de valores acerca da negociação do imóvel, deve ser discutida em ação própria, com extensa dilação probatória, sendo a ação monitória, o meio processual inadequado para tal intento.

No caso em tela, é através da ação de cobrança que os autores devem buscar resolver o litígio quanto ao pagamento da suposta diferença de valor de imóvel negociado, por meio de um processo mais amplo e não por meio deste procedimento especial (monitória).

Assim, verificando-se que o documento apresentado não confere os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade ao título em discussão, mostra-se adequada a manutenção da sentença.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025